Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703786-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA LOURENCO DE VASCONCELOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vera Lúcia Lourenço de Vasconcelos em face das r. decisões (IDs 108783266 e 112356405, ambos na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de BRB - Banco de Brasília S/A e outros, indeferiu a tutela de urgência para suspender o pagamento das dívidas com as Rés pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou, subsidiariamente, aprovar desde já plano de pagamento das dívidas ou, ainda, limitar as parcelas de todos os empréstimos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Agravante. Alega, em resumo, que, em razão dos vários empréstimos contraídos com as instituições bancárias, ora Rés, vem tendo a maior parte dos vencimentos absorvida pelos débitos. Assevera que tem direito, nos termos da Lei n.o 14.181/2021, à suspensão dos pagamentos por 180 (cento e oitenta) dias ou, desde já, à aprovação do plano de pagamento da dívida, conforme requerido na inicial. Defende a necessidade de limitação dos empréstimos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dela e indica a existência de precedentes favoráveis à tese postulada. Sustenta que, se não acatados os pleitos anteriores, devem ser limitados os descontos de empréstimos consignados no contracheque dela. Requer a antecipação da tutela recursal para “deferir a suspensão, em prazo de 180 dias, de todos os descontos, consignados ou realizados na conta bancária da agravante” ou, subsidiariamente, “determinar que as agravadas limitem os valores a serem descontados (...) àqueles indicados no plano de repactuação”, “determinar às agravadas que limitem os descontos referentes às parcelas de todos os empréstimos contraídos pela agravante a 30% de rendimento líquido” e, caso nenhum dos pedidos anteriores seja atendido, limitar “no montante de 30% do rendimento líquido da agravante dos descontos na folha de pagamento”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a atuação judicial no que diz respeito à aplicação da Lei n.o 14.181/2021, pois, da leitura da norma, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação e, inclusive, a suspensão de descontos pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Confira-se, a propósito, o que dispõem os arts. 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida Lei: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (Grifou-se) Conforme bem destacado nas r. decisões agravadas, a suspensão do pagamento das dívidas por 180 (cento e oitenta) dias ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Logo, a imposição imediata desse plano à parte Ré configura medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais da Autora. Quanto ao pleito de limitação de todos os empréstimos pactuados, sejam mediante consignação ou desconto em conta bancária, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Autora, também não há como reconhecer a probabilidade do direito. Destaque-se o entendimento do c. STJ quanto à inexistência de supedâneo legal e razoabilidade na aplicação do percentual de limitação dos descontos em folha aos descontos em conta corrente. Nesse sentido, os seguintes arestos daquele Tribunal Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE.AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019) Registre-se não desconhecer que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 6/4/2021, os Recursos Especiais no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” (Tema 1085). Entretanto, atento à vinculação da prestação jurisdicional à causa de pedir, em que pese o pedido de limitação dos descontos a percentual específico dos seus rendimentos líquidos, a Agravante postula a repactuação de dívidas na forma do procedimento próprio disciplinado pelos artigos 104-A e seguintes do CDC, portanto, com fundamento distinto da r. decisão de suspensão. No que tange ao pleito de limitação dos descontos de empréstimos consignados, assiste parcial razão à Agravante. Isso porque há precedentes de minha Relatoria no sentido de utilizar a remuneração bruta do empregado, e não os rendimentos líquidos dele, como base de cálculo para a limitação prevista em lei para os descontos consignados. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AMORTIZAÇÃO DE DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 3. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263096, 07007153420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Estabelecida tal premissa, verifica-se que a remuneração bruta da Agravante é de R$ 4.950,54 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 108626514, fl. 1), enquanto a totalidade dos empréstimos consignados inseridos no contracheque dela pelas Rés alcançam descontos no importe de R$ 1.728,13 (mil, setecentos e vinte e oito reais e treze centavos), equivalentes a 34,9% (trinta e quatro vírgula noventa por cento) da remuneração. Ressalte-se que as normas de regência do tema permitem que os descontos decorrentes de consignação atinjam 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, sendo 5% (cinco por cento) desse montante reservados para dívidas de cartão de crédito. E, da análise contracheque da Autora, constata-se que, além dos débitos acima descritos, há desconto intitulado “AMORT CARTÃO DE CRÉDITO - BMG” no valor de R$ 229,19 (duzentos e vinte e nove reais e dezenove centavos). Essa quantia, destinada a instituição financeira que não é parte no presente feito, consome a margem de consignação destinada ao pagamento de cartão de crédito. Nesse contexto, resta evidenciado que os valores descontados pelas Rés ultrapassam o legalmente previsto para as consignações em folha de salário que, no caso em análise, não pode ultrapassar R$ 1.485,16 (mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da Agravante. Diante desse cenário, apenas quanto a esse último pleito, reconhece-se a probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora também se afigura presente, pois evidenciado que os descontos, acima do parâmetro legal, vêm causando prejuízo à subsistência da Autora. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, somente para determinar que os descontos em folha de pagamento efetuados pelas Rés não excedam o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da Autora. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator